Tribunal: STF
Processo: HC 239948
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonel Luz Leão e outros em favor de Francisco Ronaldo Laurentino Palhano contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 901.245/ PI.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de FRANCISCO RONALDO LAURENTINO PALHANO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0752361-38.2024.8.18.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva. 



    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, bem como que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. 



    É, no essencial, o relatório.” (eDOC 12, p 1)



    Nesta Corte, os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente no dia 6.3.2023, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003 à pena de 8 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.



    Alegam, em síntese, que há incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva e que a fundamentação do decreto preventivo carece de fundamentação. (p. 2- 12)



    Requerem a superação da Súmula 691 do STF (p. 12- 13)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente recorra em liberdade, ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não comportam acolhimento.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois o mérito do writ originário não foi examinado pelo colegiado do Tribunal de origem. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Não há se falar em súmula 691, porquanto o STJ não indeferiu a liminar, mas indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não vislumbro, na hipótese dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da sentença:



    “No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por tráfico de drogas, reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (Habeas Corpus nº 97.256/RS), ora inexiste óbice para a concessão do benefício, desde que, por óbvio, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, o que inocorre no caso, em razão da quantidade da reprimenda imposta ao réu. DEIXO de substituir a pena. 



    Mantenho o réu preso, de modo que não lhe concedo o direito de recorrer em liberdade. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não se oportuniza o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu sob custódia durante toda a instrução criminal, não constituindo constrangimento ilegal a manutenção de sua custódia pela sentença condenatória, assim como também é pacífico o entendimento de que não faz jus ao direito de recorrer em liberdade quando ainda persistirem os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.”



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade.



    Na hipótese dos autos, a periculosidade da paciente se encontra objetivamente motivada pela prática do tráfico e pelo porte ilegal de arma de fogo. 



    Considerando os indicativos concretos de necessidade de garantia à ordem pública, penso que está justificada a excepcional manutenção da prisão preventiva.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 21.2.2022, DJe 4.4.2022)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Diante dos limites cognitivos desta via e do panorama processual descrito, mostra-se inviável tal análise, ao passo que não se verifica, neste momento, ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente